Tribunal: TJSP
Processo: 2106057-13.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2106057-13.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é
embargante BANCO ITAÚ S/A e embargada GEO CLEAN INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. (em recuperação judicial).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2106057-13.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 32938b
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2106057-13.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: BANCO ITAÚ S/A
EMBARGADA: GEO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA. (em recuperação judicial)
COMARCA: ARARAQUARA
Embargos de Declaração - Oposição buscando rediscussão da
causa - Inadmissibilidade - Omissões não caracterizadas -
Desnecessidade deste recurso para fim de prequestionamento -
Embargos rejeitados.
VOTO No 32938
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão a fls. 78/85, que negou provimento a agravo de
instrumento, assim ementado:
"Recuperação judicial - Incidente de impugnação de crédito -
Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra
deliberação que rejeitou a impugnação - Inconformismo do
credor - Não acolhimento - A cláusula de garantia prevista nos
contratos indicados pelo agravante não lhe confere posição de
proprietário ou cessionário fiduciário de bens móveis ou
imóveis, a ensejar a extraconcursalidade do crédito prevista no
art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05 - Decisão mantida - Recurso
desprovido."
O embargante (credor) argumenta que "há clara
omissão quanto a classificação dos créditos quirografários, e também a cessão
fiduciária". Em síntese, aponta que "os contratos de confissão de dívida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2106057-13.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 32938b
3
884090657211 e 40037-884840031576 GIROCOMP, trata-se de operações
garantidas por duplicatas, onde nos termos do § 3o, do art. 49, da Lei
11.101/05, operação com garantia de cessão fiduciária não está sujeita aos
efeitos da recuperação judicial". Esclarece que não localizou os
contratos originários que deram azo às confissões de dívidas, mas é
certo que há cláusula de cessão fiduciária de direitos de crédito, nos
aludidos contratos. Ressalta que essas garantias originárias foram
mantidas nas contratações vigentes. Discorre a respeito da garantia
fiduciária
e
sua
validade. Ainda, "quanto
as
operações
n°
46802-109818897; 11173- 4300795285 e 11116-4300383900 o r. acórdão é
omisso, pois os valores pertencentes a essas operações totaliza o montante de
R$ 99.339,48, devendo ser retificado a sua classificação". Busca efeito
modificativo e menciona a intenção de prequestionamento.
É o relatório do necessário.
2 - A decisão embargada expôs claramente os
motivos pelos quais foi proferida, não padecendo das omissões
alegadas.
Ao contrário do sugerido pelo embargante, não houve
omissão quanto ao valor das operações não questionadas no âmbito
do agravo de instrumento.
Com efeito, as três operações indicadas no preâmbulo
da fundamentação do aresto totalizam o valor de R$ 99.836,64 e,
nas razões do agravo de instrumento, não há específica indicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2106057-13.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 32938b
4
de erro material, a justificar a retificação para o montante inferior
(R$ 99.339,48) indicado pelo embargante.
Quanto às duas operações de crédito cuja exclusão do
concurso de credores é pretendida, a leitura do aresto evidencia que
não houve omissão, sendo certo que houve expressa indicação de
ausência de instrumento contratual, para comprovar a existência de
regular cessão fiduciária de direitos de crédito:
" (...) o agravante sequer juntou instrumento de cessão
fiduciária de títulos de crédito dados em garantia, para
demonstrar a existência de prévio ajuste nesse sentido, como
sugere neste inconformismo quando alega que 'a lista
nominativa de credores incluiu as operações de crédito
40037-884840031576 e 884090657211, que tratam-se de
renegociações de dividas de contratos de natureza de cessão
fiduciária de descontos de duplicatas' (fls. 10).
Ademais, embora parcela substancial das razões deste recurso
esteja amparada nas teses de desnecessidade de registro dos
contratos garantidos por cessão fiduciária e de impossibilidade
de descrição individualizada das garantias (fls. 13/31),
conforme bem observado pelo i. Procurador de Justiça Carlos
Alberto Amin Filho, 'não se está a discutir a necessidade, ou
não, de registro para a constituição da propriedade fiduciária
ou, mesmo, a pertinente individualização da garantia dada. O
que se discute é a própria existência de cláusula garantidora no
caso sob exame' (fls. 70)".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2106057-13.2020.8.26.0000/50000 - Araraquara - Voto no 32938b
5
Em realidade, alegando a ocorrência de omissões e
apresentando a tardia justificativa de que não foram localizados os
contratos originários que deram azo às dívidas consolidadas nas
duas cédulas de crédito bancário, o embargante busca rediscutir os
fundamentos do acórdão. Todavia, os embargos aclaratórios não
dão azo a atacar a justiça ou injustiça do julgamento.
Por fim, quanto à pretensão de prequestionamento
(item 1, a fls. 1, dos embargos), veja-se que a jurisprudência do C.
STJ "é firme no sentido de que os embargos de declaração, ainda que opostos
com o objetivo de prequestionamento visando à interposição de recursos nos
Tribunais Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão,
contradição ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
Em suma, nada há para ser aclarado ou integrado.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator